Tribunal: TJPA
Processo: 0811952-39.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811952-39.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: JOSE MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811952-39.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR Nº 0801869-37.2024.8.14.0008

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DE IPTU SOBRE IMÓVEL RURAL. DESTINAÇÃO ECONÔMICA PREPONDERANTE SOBRE A LOCALIZAÇÃO URBANA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO INCRA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Barcarena contra decisão proferida em mandado de segurança que concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel denominado Sítio São José, além de vedar a prática de atos constritivos relacionados aos referidos tributos. O impetrante alega que o imóvel é rural, utilizado em atividade agrícola e regularmente cadastrado junto ao INCRA e demais órgãos, sendo indevida a incidência de IPTU, sob pena de bitributação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel está sujeito à incidência do ITR, e não do IPTU, em razão de sua destinação rural comprovada; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, no julgamento do REsp 1.112.646/SP (Tema 174), firmou entendimento segundo o qual a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área urbana é afastada quando comprovada sua destinação rural, com exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, sendo, nesse caso, devido apenas o ITR.

4.

A documentação acostada aos autos comprova que o imóvel está regularmente inscrito no CAFIR, no CAR, possui certificado de cadastro no INCRA e tem declarações do ITR pagas entre os anos de 2019 e 2023, elementos suficientes para demonstrar a sua natureza rural, mesmo que localizado em zona urbana segundo a legislação municipal.

5.

A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais ratifica que o critério da destinação econômica do imóvel deve prevalecer sobre o critério geográfico da localização para fins de definição do tributo incidente, vedando-se a bitributação.

6.

A ausência de comunicação formal ao INCRA quanto à alteração da destinação do imóvel inviabiliza a substituição do ITR pelo IPTU, conforme já decidido por este Tribunal e pelo STJ.

7.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência: o fumus boni iuris decorre da plausibilidade da tese sustentada com base em provas documentais, e o periculum in mora se verifica no risco de restrições fiscais e patrimoniais indevidas ao contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A incidência do IPTU sobre imóvel localizado em zona urbana é afastada quando comprovada sua destinação rural, sendo devido o ITR.

2.

O critério da destinação econômica do imóvel prevalece sobre sua localização geográfica para fins de definição da competência tributária.

3.

A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do IPTU é legítima quando demonstrados indícios de bitributação e risco de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, I; CTN, art. 32; DL 57/1966, art. 15; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.08.2009, DJe 28.08.2009.

·

TJ-MG, Apelação Cível 50056044520238130701, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 05.08.2024.

·

TJ-PE, AC 5027952, Rel. Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, j. 30.07.2019.

·

TJPA, AI 0803726-21.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 14.12.2020.

·

TJPA, AI 0813173-57.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 26.05.2025.

·

TJPA, AI 0813169-20.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Barcarena contra a decisão interlocutória ID 116880020, proferida nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar nº 0801869-37.2024.8.14.0008, que concedeu tutela de urgência determinando a suspensão da exigibilidade dos débitos de IPTU lançados sobre o imóvel denominado Sítio São José, bem como a abstenção da prática de atos constritivos ou restritivos relacionados a tais débitos.

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por José Monteiro dos Santos, objetivando o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária relativa ao IPTU sobre a área de 20 hectares do Sítio São José, sustentando que se trata de imóvel rural utilizado para fins de atividade agrícola e, portanto, sujeito ao ITR. Alegou o impetrante que o imóvel possui registros regulares junto ao INCRA, Receita Federal e demais cadastros rurais, sendo indevida a incidência do IPTU, sob pena de bitributação.

O juízo
a quo
deferiu a liminar requerida para suspender a exigibilidade dos débitos de IPTU e impedir quaisquer medidas constritivas ou restritivas por parte do ente municipal.

Inconformado, o Município de Barcarena interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 20850525), sustentando a ausência do direito líquido e certo do impetrante. Argumenta que a matéria demandaria dilação probatória, o que afastaria a via mandamental. Alega, ainda, que o imóvel se encontra inserido em zona de expansão urbana, conforme a Lei Complementar Municipal nº 49/2016, sendo legítima a incidência do IPTU nos termos da Súmula 626 do STJ, não havendo necessidade de comunicação ao INCRA para tanto.

Por essas razões, pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a revogação da liminar.

Na Decisão ID 21291777, indeferi o pedido de tutela recursal, sob o fundamento de que que a bitributação está configurada diante da ausência de comunicação formal ao INCRA quanto à alteração da destinação do imóvel, o que inviabiliza a incidência do IPTU concomitantemente ao ITR.

O recorrido apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 21834752), defendendo a manutenção da decisão agravada. Alega que o imóvel possui natureza rural, conforme cadastros oficiais e regular recolhimento do ITR, sendo indevida a cobrança de IPTU apenas sobre parte desmembrada da propriedade, configurando-se bitributação vedada pela Constituição Federal e pela jurisprudência do STJ (REsp 1112646/SP, sob regime de recursos repetitivos). Sustenta que a comunicação ao INCRA é requisito essencial para a transição da incidência tributária de ITR para IPTU.

Inconformado com a negativa de tutela recursal, o Município de Barcarena interpôs Agravo Interno (ID 22239271), reiterando os argumentos anteriormente expostos e pugnando pela reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo colegiado.

O agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 22641162), reiterando que a decisão agravada se encontra em consonância com os elementos constantes nos autos e com a jurisprudência do STJ quanto à inaplicabilidade do IPTU em áreas comprovadamente destinadas à atividade rural.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 23882214).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recurso de Agravo Interno e sua respectiva Contrarrazões, além das contrarrazões ao Agravo de Instrumento, bem como já consta manifestação do Ministério Público do 2º Grau.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Pois bem.

Ressalto que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
a quo
que concedeu a tutela provisória de urgência foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifo nosso)

No caso em apreço, discute-se a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre imóvel classificado como rural e destinado à atividade econômica agrícola, em relação ao qual já há comprovação de recolhimento regular do Imposto Territorial Rural (ITR), nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966.

O Município agravante sustenta que a decisão de primeiro grau desconsiderou a natureza jurídica urbana da área sobre a qual recai o lançamento tributário, conforme classificação prevista na Lei Complementar Municipal nº 49/2016. Afirma, ainda, que a exigência de comunicação ao INCRA, prevista no art. 53 da Lei nº 6.766/79, possui natureza meramente administrativa e não é condição para a validade do lançamento do IPTU.

Entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

A análise detalhada dos autos revela que o imóvel objeto da lide está inscrito no Cadastro de Imóveis Rurais (CAFIR), possui registro no CAR (Cadastro Ambiental Rural), bem como é identificado por certificado de cadastro junto ao INCRA, sendo este conjunto de elementos probatórios suficientes a demonstrar, ao menos em sede de cognição sumária, a sua natureza rural.

Além disso, há nos autos as declarações do ITR regularmente pagas pelo impetrante nos anos abrangidos pelo lançamento do IPTU (2019 a 2023), o que corrobora a conclusão de que inexiste, até o momento, a efetiva exclusão do imóvel da base de dados da União que fundamenta a incidência do ITR.

De acordo com a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.112.646/SP (Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28/08/2009), a incidência do IPTU sobre imóvel localizado em zona urbana é afastada quando comprovada a sua destinação rural, ou seja, voltada à exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU . NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO . ART. 543-C DO CPC. 1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art . 15 do DL 57/1966). 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art . 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(STJ - REsp: 1112646 SP 2009/0051088-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/08/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/08/2009 RDDT vol. 171 p. 195 RT vol . 889 p. 248)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - IPTU - DESTINAÇÃO DO IMÓVEL - ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1112646/SP (Tema 174), firmou o entendimento no sentido de que "não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966) . (REsp 1112646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009). Sendo os imóveis comprovadamente utilizados em atividades agropecuárias, não há que se falar em incidência de IPTU sobre eles, mas sim de ITR, o que impõe o desprovimento do recurso.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50056044520238130701, Relator.: Des .(a) Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 05/08/2024, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2024)

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU E ITR. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL . COBRANÇA DE IPTU E OUTRAS TAXAS PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 15 DO DECRETO-LEI Nº 57/1966 . IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA, MAS QUE SE DESTINA À ATIVIDADES DE AGRONEGÓCIO E PECUÁRIAS. INCIDÊNCIA DE ITR. TEMA JÁ APRECIADO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (REsp 1112646/SP). HONORÁRIOS RECURSAIS . CABIMENTO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Camaragibe contra sentença proferida na Ação Anulatória de Lançamento Fiscal c/c Pedido de Antecipação de Tutela, que discute a incidência de IPTU e TLP sobre o terreno/imóvel de inscrição imobiliária municipal nº5 .2215.187.06.2659 .0000.9, referente as CDA's nºs 067.138.48441 .5, 074.146.18629-3, 082.012 .10288.6, 088.129.13204 .0 e 093.027.00657.3, dos anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, situado à ESTRADA DO BORRALHO, S/N, Aldeia, Camaragibe/PE . 2. O Juízo a quo proferiu sentença e entendeu que o imóvel, não obstante estar situado em zona urbana, comprovadamente destina-se à exploração prática de atividades de agronegócio, afastando a incidência da exação fiscal municipal do IPTU, devendo incidir o ITR e condenou a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC. 3 . Cinge-se a controvérsia versada nos autos, na tributação pelo - Imposto Territorial Rural - ITR ou pelo Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, sobre a propriedade do autor/apelado, utilizado em atividade agropecuária. A Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça consolidou sua orientação sobre o tema ao apreciar o REsp nº 1.112 .646-SP, submetido ao rito submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, atual art. 1.036, decidiu que o imóvel situado em área urbana que, comprovadamente, seja utilizado para exploração de atividades econômicas agropecuárias sujeita-se à incidência do ITR, e não do IPTU . 4. Ocorre que o Decreto-Lei nº 57/1966 prevê como rural o imóvel situado dentro do Município, mas que seja utilizado em exploração agrícola ou pecuária, como é o caso do imóvel pertencente ao autor/apelado. O dispositivo é o seguinte: Art. 15 . O disposto no art. 32 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados. 5 . Na esteira do entendimento consagrado pela Corte Superior, é de rigor reconhecer a incidência do ITR sobre o imóvel situado em área urbana, desde que comprovadamente utilizado para a exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Nos autos consta a ficha de cadastro do imóvel rural emitido pelo INCRA, justamente o mencionado aqui, com a comprovação da incidência do ITR, documento de fls. 66 e declaração do INCRA de fls.67, certificando o cadastro do mencionado imóvel Rural . Precedentes. 6. Desse modo, há que se concluir que é a destinação do imóvel que define a incidência do tributo a ser cobrado e, no presente caso, como já dito acima, o imóvel de propriedade do apelado possue natureza rural. 7 . Ressalte-se que o magistrado condenou a Fazenda Pública ao percentual mínimo constante no art. 85, inciso I do parágrafo terceiro, não havendo razão para a aplicação além do nível mínimo, ou seja, 10% do valor atualizado da causa. Assim, procedeu com amparo na norma processual, tendo sido imposto ao apelante a menor onerosidade possível prevista em lei. No entanto, vencido o Município, nos termos do art . 85, §§ 11 e 2º, é de rigor a majoração em 2% (dois por cento) da verba de patrocínio arbitrada pelo Juízo a quo, à vista da sucumbência recursal da Fazenda Pública. Em outras palavras, deve o Poder Público ser condenado ao pagamento da verba honorária correspondente a 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. 8. Apelação improvida .

(TJ-PE - AC: 5027952 PE, Relator.: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 30/07/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/08/2019)

Do mesmo modo tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE IPTU. IMÓVEL UTILIZADO PARA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL . NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Barcarena contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal c/c Pedido de Tutela de Urgência, deferiu liminar para suspender a exigibilidade do IPTU referente aos exercícios de 2021 a 2024, além de quaisquer medidas administrativas de cobrança, negativações ou protestos, até o julgamento definitivo da ação. A agravada alega que o imóvel é rural, com registros, cadastros, inscrições, averbações e matrículas em perfeita ordem jurídica vigente e é utilizado para atividade agroindustrial, sendo, portanto, sujeito à incidência de ITR, e não de IPTU. O Município sustenta que a cobrança é legítima, pois o imóvel se localiza em zona urbana e possui os melhoramentos exigidos pelo art. 32 do CTN .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel da agravada está sujeito à incidência de ITR, e não de IPTU, em razão da sua destinação agroindustrial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a incidência do IPTU sobre imóvel situado em zona urbana depende não apenas de sua localização, mas também de sua destinação, sendo inaplicável o tributo municipal quando comprovada a exploração rural ou agroindustrial (REsp 1.112.646/SP, recurso repetitivo).

A documentação constante nos autos originários comprova que o imóvel é destinado à atividade agroindustrial, circunstância que atrai a incidência do ITR, conforme entendimento do STJ e precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Pará .

A decisão agravada fundamenta-se adequadamente nos requisitos do art. 300 do CPC, destacando a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável à agravada, diante da elevada quantia cobrada e de possíveis prejuízos à sua regularidade fiscal e operacional.

O argumento do Município, de que o imóvel está em zona urbana e é servido por infraestrutura urbana, não é suficiente para descaracterizar sua utilização rural/agroindustrial, elemento determinante para a definição do tributo aplicável.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A incidência do IPTU exige não apenas a localização do imóvel em zona urbana, mas também sua destinação não rural, sendo incabível a cobrança quando comprovada a exploração agroindustrial.

É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do IPTU quando demonstrada a verossimilhança da alegação de incidência indevida e o risco de dano irreparável decorrente da cobrança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 156, I; CTN, art. 32; CPC, art. 300; DL 57/1966, art. 15 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.646/SP, Rel. Min . Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.08.2009, DJe 28 .08.2009; STJ, AgInt no AREsp 1.513.783/ES, Rel . Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 20.09 .2021, DJe 22.09.2021; TJPA, AI nº 0803726-21.2019 .8.14.0000, Rel. Des . Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.12.2020 .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08131735720248140000 27099269, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROPRIEDADE RURAL. INCIDÊNCIA DE ITR . IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE IPTU. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de créditos tributários de IPTU referentes ao imóvel denominado “Sítio Castanhalzinho” . A ação originária foi ajuizada por Jurandyr Ramos Correa, com o objetivo de anular lançamentos de IPTU sob a alegação de que o imóvel possui natureza rural e é utilizado em exploração agroindustrial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel objeto da demanda, embora localizado em área de expansão urbana conforme legislação municipal, deve ser tributado pelo ITR em razão de sua destinação rural comprovada; e (ii) determinar se a manutenção da tutela antecipada configura risco de dano ao erário municipal, autorizando sua revogação .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 174 - REsp 1.112 .646/SP) estabelece que a incidência do ITR deve prevalecer sobre o IPTU quando a destinação econômica do imóvel for rural, mesmo que localizado em zona urbana, nos termos do art. 15 do DL 57/1966 e art. 32 do CTN.

4 .O critério da destinação econômica do imóvel, conforme a atividade efetivamente desenvolvida (exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial), tem primazia sobre o critério da localização geográfica estabelecido por legislação municipal.

5.No caso concreto, o agravado apresentou documentos que indicam a destinação rural do imóvel, e o Município não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a ausência de tais atividades ou a presença dos melhoramentos urbanos exigidos pelo CTN.

6 .A alegação de periculum in mora inverso não se sustenta, pois, a medida liminar possui caráter provisório e pode ser revista pelo juízo de origem a qualquer tempo, não havendo prejuízo irreversível ao erário.

7.O Agravo Interno limitou-se a reiterar fundamentos já apreciados e rejeitados na decisão monocrática, não trazendo elementos novos capazes de infirmar seus fundamentos jurídicos.

IV . DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.A incidência do IPTU sobre imóvel localizado em área urbana é afastada quando comprovada sua destinação rural, hipótese em que se aplica o ITR .

2.O critério da destinação econômica do imóvel prevalece sobre a localização geográfica para fins de definição da competência tributária.

3.A manutenção de medida liminar que suspende a exigibilidade do IPTU é válida quando há verossimilhança nas alegações de destinação rural e ausência de demonstração inequívoca de melhoramentos urbanos .

.....................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 32, § 1º e § 2º; DL 57/1966, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28 .08.2009; STJ, AgInt no AREsp 1.513.783/ES, Rel . Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 22.09.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0022532-93 .2008.8.14.0301, Rel . Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 25.04 .2022.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08131692020248140000 28351723, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO . CABIMENTO. COBRANÇA DE IPTU. DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL EM ZONA RURAL E O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. IMPOSTO CABÍVEL ITR E NÃO IPTU . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar no mandado se segurança, para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da cobrança de IPTU incidente sobre o imóvel da Agravada.

2. Em análise aos documentos que instruem a ação originária, é possível constatar que se encontra presente o fumus boni iuris em favor da Agravado, pois a área em que o imóvel se encontra localizado é caracterizada como rural no próprio documento referente ao objeto social referido pelo Agravante, conforme se observa no documento de Num . 1737925 - Pág. 7, onde consta no cartão CNPJ, a localização do imóvel em “BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL” sendo, nesta hipótese, incabível a incidência de IPTU por não se tratar de imóvel urbano.

3. Ademais, é cediço que para fins de incidência de IPTU ou ITR é fundamental que se defina a atividade desenvolvida, pois sendo de natureza agroindustrial, deverá ser reconhecida a incidência de ITR e não IPTU, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp nº 1 .112.646/SP, submetido a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.

4. Os argumentos do Agravante não são suficientes para demonstrar que as atividades do Agravado não se enquadram no conceito de agroindústria, uma vez que sua atividade principal conforme consta no cartão CNPJ colacionado pelo próprio Recorrente é “Frigorífico – abate de bovinos”, a qual possui seu conceito vinculado à agroindústria, conforme se depreende da leitura do art . 165 da IN RFB Nº 971 de 2019.

5. No que tange ao perigo de dano grave, este decorre da possibilidade de a Impetrante sofrer restrição patrimonial de elevada monta, passando a possuir restrições que impeçam o exercício regular de sua atividade.

6 . Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803726-21.2019.8 .14.0000, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 14/12/2020, 1ª Turma de Direito Público)

Outrossim, no presente caso a municipalidade não comprovou a comunicação ao INCRA quanto à alteração da destinação da área ou a sua incorporação formal ao perímetro urbano para fins de substituição do tributo federal (ITR) pelo municipal (IPTU). A ausência desta formal comunicação inevitavelmente resulta na bitributação, expressamente vedada pela Constituição da República.

Assim, entendo que a decisão recorrida observou com propriedade a demonstração da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória, quais sejam: o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, ambos delineados no art. 300 do Código de Processo Civil.

O risco de dano irreparável está evidenciado na impossibilidade de o impetrante obter certidão negativa de débitos para fins negociais ou administrativos. Já a plausibilidade do direito resulta das provas documentalmente apresentadas, conforme exposto.

Conclui-se, portanto, que a decisão ora vergastada é acertada e não merece reparos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/09/2025